Tribunal: TJDFT
Processo: 0703722-76.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes contra a dignidade sexual, normalmente cometidos longe da vista de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo probatório. In casu, as provas dos autos são suficientes para justificar a condenação do recorrente pelo crime de estupro de vulnerável, haja vista que as declarações prestadas pela vítima, na delegacia e em Juízo, aliadas aos depoimentos das testemunhas, atestam o abuso sexual narrado na inicial acusatória, comprovando que o apelante praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal contra a ofendida, que tinha apenas sete anos de idade à época dos fatos.
2. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do recorrente nas sanções do artigo 217-A do Código Penal c/c os artigos 5o e 7o da Lei no 11340/2006 (estupro de vulnerável prevalecendo-se de relações domésticas), à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado e a reparação a títulos de danos morais causados à vítima no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).